Tribunal: TJES
Processo: 5002862-75.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002862-75.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTOR HUGO PEREIRA DA CONCEICAO e outros

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM VOO QUE GARANTIU A CHEGADA NO MESMO HORÁRIO ORIGINALMENTE CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por passageiros contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de companhia aérea, condenando-a apenas ao pagamento de danos materiais, com afastamento da reparação por danos morais. Os apelantes sustentam que houve falha na prestação do serviço em razão de atraso em voo internacional, o que ocasionou perda de conexão para Brasília e necessidade de reacomodação direta para Salvador no dia seguinte, sem prestação de assistência adequada, ensejando prejuízos à programação turística e pleiteando, com isso, indenização por danos morais e majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a alteração do itinerário e a consequente perda de conexão com programação turística em Brasília geram o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo presumida a falha na prestação do serviço diante da alteração do itinerário previamente contratado.
4. A empresa aérea adota medidas adequadas ao reacomodar os passageiros no primeiro voo disponível para o destino final, com chegada dentro do prazo originalmente previsto, inexistindo atraso substancial ou frustração de compromissos relevantes.
5. A programação turística frustrada não é comprovada por documentos ou reservas específicas nos autos, limitando-se os apelantes a alegações genéricas, insuficientes para justificar o reconhecimento de dano moral.
6. A permanência em Brasília seria inferior a 12 horas, o que, à luz do tempo necessário para deslocamentos e procedimentos de embarque e desembarque, inviabilizaria qualquer programação turística significativa.
7. Não há demonstração de efetivo abalo psicológico ou prejuízo relevante, sendo o ocorrido classificado como mero aborrecimento cotidiano, insuscetível de indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reacomodação de passageiros em voo com chegada dentro do prazo originalmente contratado, sem demonstração de prejuízo concreto ou abalo relevante, não configura dano moral indenizável.

2. Alegações genéricas de frustração de programação turística não comprovada documentalmente não justificam reparação por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5002862-75.2024.8.08.0014

APELANTE:
VICTOR HUGO PEREIRA DA CONCEIÇÃO E PATRÍCIA ALEXANDRA PRÍNCIPE DUARTE

APELADO:
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
VICTOR HUGO PEREIRA DA CONCEIÇÃO E PATRÍCIA ALEXANDRA PRÍNCIPE DUARTE
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES
, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada
recorrente
contra a
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a parte ré apenas ao pagamento de danos materiais, afastando a condenação por danos morais.

Em suas razões, os recorrentes alegam que a sentença não observou corretamente os elementos fáticos e jurídicos do caso, sobretudo ao desconsiderar a frustração causada pelo atraso no voo internacional que resultou na perda de conexão e consequente reacomodação em voo direto para o destino final somente no dia seguinte. Sustentam que, além da perda de um dia de viagem, especificamente programado para estadia e atividades turísticas em Brasília, a companhia aérea não prestou a assistência devida, violando dispositivos da Resolução nº 400 da ANAC. Argumentam que a decisão contrariou a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reconhece o dever de indenizar o passageiro em situações análogas, motivo pelo qual pleiteiam a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Com isso, requerem o provimento do recurso para
condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais
, no montante acima especificado, além da
majoração dos honorários advocatícios
.

A controvérsia devolvida pelo recorrente se centraliza na verificação da existência do dever de indenizar decorrente da alteração do voo previamente adquirido pelos apelantes. E, após analisar os autos,
concluo que a r. Sentença
deve ser mantida irretocável.

Muito bem. Inicialmente, observa-se que os autores/apelantes adquiriram bilhetes aéreos com itinerário de Lisboa para Salvador, com escalas em São Paulo e Brasília. O primeiro trecho, com partida de Lisboa prevista para 08h50, atrasou e decolou às 09h37. Tal atraso implicou a chegada em São Paulo às 16h57, impossibilitando a conexão subsequente para Brasília, marcada para às 17h55 daquele dia.

Posteriormente, os apelantes foram informados de que seriam reacomodados no dia seguinte, em voo direto para Salvador, sem a escala em Brasília. Assim, permaneceram em São Paulo até a manhã seguinte, perdendo integralmente o trecho da viagem que, segundo afirmam, contemplava programação turística na cidade de Brasília, fato que teria comprometido de maneira relevante o objetivo da viagem.

A relação jurídica deduzida na inicial atrai a aplicação das regras consumeristas, motivo pelo qual a falha na prestação de serviços pela empresa de transporte aéreo acarreta em sua responsabilidade objetiva, por força do art. 14 do CDC, pelo eventual dano suportado pelo consumidor.

Na hipótese ora em análise, entretanto, inexiste dano a ser reparado. Ora, conforme restou incontroverso nos autos, de fato houve alteração do itinerário originalmente contratado pela parte autora/ recorrente, cujo plano de viagem previa o embarque no Aeroporto de Lisboa (LIS), em 19/02/2024, às 08h50, com escala no Aeroporto de Guarulhos (SP), onde embarcariam às 17h55 com destino à Brasília (BSB), prevista para chegada às 19h45, pernoitando na capital federal, de onde partiriam ao destino final, Salvador (SSA), com chegada estimada para 20/02/2024 às 10h45.

Contudo, restou igualmente demonstrado que a empresa aérea, diante do imprevisto ocorrido, adotou as medidas mitigadoras cabíveis à sua disposição, promovendo a realocação dos passageiros no primeiro voo disponível para o destino final, assegurando, inclusive, que a sua chegada ocorresse praticamente no mesmo horário ao inicialmente contratado ou até mesmo antes do que previsto, visto que o voo de São Paulo partiu com destino à Salvador às 8h do dia 20/02/2025.

Portanto, não há registro ou comprovação de prejuízo substancial a compromissos pessoais ou profissionais previamente agendados pelos recorrentes.

Cumpre esclarecer, ademais, que a efetiva permanência dos recorrentes na cidade de Brasília estava prevista para período de pouco mais de 12 (doze) horas, considerando que o desembarque ocorreria por volta das 19h45 do dia 19/02/2024, com novo embarque agendado para as 08h50 do dia seguinte, 20/02/2024, com destino final a Salvador, conforme consta no documento de id. 15765203. Ressalte-se, nesse contexto, que tal intervalo de tempo compreende não apenas o deslocamento até o local de hospedagem e os procedimentos de check-in e check-out, mas também o tempo necessário ao novo embarque, o que, na prática, reduz substancialmente o tempo útil disponível para qualquer atividade recreativa ou turística na capital federal.

Ademais, observa-se que os recorrentes não instruíram os autos originários com qualquer elemento probatório apto a demonstrar a existência de compromissos previamente agendados ou a frustração de atividades turísticas específicas na cidade de Brasília, limitando-se a alegações genéricas quanto à suposta programação interrompida. Tal ausência de comprovação documental fragiliza a tese recursal e corrobora a conclusão pela improcedência do pleito indenizatório por danos morais, por ausência de demonstração concreta de efetivo abalo ou prejuízo extraordinário decorrente da alteração do itinerário.

Dessa forma, deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

Majoro os honorários advocatícios em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.